Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO NORTEADORA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA FIXADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP). A defesa questiona a dosimetria da pena — com destaque à fração da tentativa e à valoração negativa da culpabilidade e das consequências — e requer o afastamento da prisão preventiva decretada para o início da execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a majoração da pena-base com fundamento na culpabilidade e nas consequências do crime; (ii) determinar se é adequada a fração de 1/2 para a causa de diminuição da tentativa; e (iii) estabelecer se é legítima a decretação de prisão para execução imediata da pena em regime semiaberto, à luz das diretrizes do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A valoração negativa da culpabilidade é justificada pela premeditação do crime, evidenciada pelo intervalo entre a discussão e o retorno do acusado à residência da vítima para realizar os disparos, o que denota maior reprovabilidade da conduta.
4 - As consequências do crime extrapolam o resultado típico da tentativa de homicídio, considerando que a vítima, grávida, sofreu lesões graves e foi submetida à cirurgia de urgência, permanecendo incapacitada por mais de 30 dias.
5 - É admissível a aplicação de frações distintas na exasperação da pena-base, desde que fundamentadas; a adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato está devidamente justificada e respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Na segunda fase, a pena foi ajustada com base na compensação entre atenuantes (confissão e menoridade) e agravante (crime contra mulher grávida), resultando na manutenção da pena intermediária mais benéfica em observância ao princípio da ne reformatio in pejus.
7 - A redução de apenas 1/2 pela tentativa é adequada diante do avançado iter criminis, com a efetiva realização de vários disparos e alvejado a vítima, tornando inapropriada a aplicação da fração máxima de 2/3.
8 - A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena. Contudo, em caso de pena em regime semiaberto e réu que respondeu solto, deve-se observar a diretriz do CNJ (Resolução no 474/2022 e Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000), que determina a expedição de guia de recolhimento, e não mandado de prisão, exceto em caso de descumprimento.
9 - Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e o regime é semiaberto, é cabível o recolhimento do mandado de prisão e a expedição de guia de recolhimento no BNMP, conforme orientações do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - É válida a majoração da pena-base por valoração negativa da culpabilidade quando comprovada a premeditação.
2 - As consequências do crime que excedem o resultado típico autorizam a exasperação da pena.
3 - A fração de redução da tentativa deve considerar o iter criminis, sendo legítima a fixação de 1/2 quando a consumação só não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.
4 - A execução imediata da pena imposta pelo Júri é possível mesmo abaixo de 15 anos, mas a expedição de mandado de prisão, em regime semiaberto, exige observância das diretrizes do CNJ, com expedição de guia de recolhimento.